Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-73.2017.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAQUIM VALDIMIRO DE SOUSA - CPF: 631.790.591-68 (RECORRIDO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), ANTONIO RENATO RODRIGUES - CPF: 481.956.691-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - ADIANTAMENTO DA OBRA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL -
INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA
– GASTOS COMPROVADOS – DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE RESSARCIMENTO - PRAZO ESCOADO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postulou pela restituição dos valores adimplidos a título de participação financeira na construção de rede de eletrificação em sua propriedade rural.

2.

O pedido de ressarcimento de gastos na construção de rede de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.º 5.163/2004 e na Resolução Normativa nº 229/2006 da ANEEL.

3.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores dispendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor.

4.

No caso, verifica-se que os documentos colacionados no feito demonstram que a construção de rede de eletrificação rural ocorreu em 13/06/2016 e o prazo para incorporação da rede e restituição dos valores gastos pelo consumidor na antecipação da obra já escoou, motivo pelo qual, a indenização por danos materiais deve ser mantida.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 11.011,43 (onze mil e onze reais e quarenta e três centavos)
, a título de ressarcimento pela construção da eletrificação rural, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais, a partir da citação.

A recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido, nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020